Tribunal: TJDFT
Processo: 0786408-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO BRB. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUTOTUTELA DO BANCO. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEI DISTRITAL No 514/93. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que se discute a possibilidade de cancelamento, pelo correntista, da autorização para desconto em conta corrente, com a consequente restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento; indenização por danos morais; e o cancelamento do registro no cadastro de inadimplentes, por falta de notificação prévia com aviso de recebimento.
2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando evidenciado nas razões recursais a pretensão de reformar a sentença.
3. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado segundo as alegações do autor na petição inicial, na forma do art. 330, II e III, do CPC.
4. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
5. Enquanto o fundamento da limitação legal dos descontos de empréstimos consignados é a impossibilidade de revogação de autorização de débito em folha de pagamento, a ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de haver a revogação a qualquer tempo.
6. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva, para que somente ocorra o cancelamento caso o cliente declare que não reconhece a autorização, sendo possível a revogação da autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da resolução.
7. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, pois, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção.
8. Os descontos na conta do correntista pelo banco, sem autorização legal ou contratual, caracterizam hipótese de autotutela da instituição bancária, prática proibida no nosso sistema jurídico. Além disso, a retenção indevida do salário do correntista configura ilicitude e gera dano moral presumido, pois compromete sua sobrevivência digna.
9. A fixação do valor indenizatório deve atender às peculiaridades do caso e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. In casu, o ilícito foi praticado com abuso da posição dominante do banco sobre o correntista, privando-o da integralidade da remuneração. O valor de R$ 5.000,00 bem atende aos fins próprios da indenização por danos morais e é proporcional à ofensa.
10. No âmbito do Distrito Federal, os consumidores possuem proteção ampliada, conferida pela Lei Distrital no 514/1993, sendo cabível o cancelamento da inscrição em cadastro de proteção ao crédito se reconhecida indevida pela ausência de notificação, com aviso de recebimento, pela sociedade empresária credora.
11. Apelação conhecida e provida. Preliminares de violação à dialeticidade, nulidade da sentença e ilegitimidade passiva rejeitadas. Unânime.